Tribunal: STF
Processo: RHC 270454
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Katiane Linhares da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
2. A defesa da agravante reiterou os argumentos apresentados no habeas corpus, pleiteando o redimensionamento da pena aplicada à paciente, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
3. O Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeira instância que afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por entender que havia sinais de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, com base em mensagens trocadas entre a acusada e um terceiro, que indicavam o transporte interestadual de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decisão que afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão de indícios de dedicação da paciente à atividade criminosa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de redimensionamento da pena, por ausência de exposição da causa de pedir. 
6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, destina-se apenas àqueles que, pela primeira vez e de forma isolada, praticam o crime de tráfico de drogas. 
7. A existência de mensagens trocadas entre a paciente e um terceiro, indicando transporte interestadual de drogas e orientações para evitar suspeitas, demonstra a dedicação da paciente à atividade criminosa, justificando o afastamento da causa de diminuição de pena. 8. A análise do pedido de redimensionamento da pena demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. 
9. Não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, sendo incabível o acolhimento da pretensão recursal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. 
Tese de julgamento: 1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, destinase apenas àqueles que, pela primeira vez e de forma isolada, praticam o crime de tráfico de drogas. 2. A análise de pedidos que demandem incursão no conjunto fático-probatório é vedada em sede de habeas corpus.
(HC 1.033.799 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4°, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURADA. 1. Insurge-se a defesa em recurso ordinário contra decisão que deixou de aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado, por ter reconhecido que paciente se dedicava a atividades criminosas. 2. Inexiste ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista o contexto de onde se depreende a prática de tráfico interestadual de grande quantidade de entorpecentes. 3. Tendo as instâncias antecedentes concluído pelo afastamento da minorante do § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em razão da dedicação criminosa, inviável seria rever tais premissas sem o reexame fático probatório, ao qual não se presta a via célere do habeas corpus. 
- Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

Consta dos autos que a decisão ora recorrida foi publicada em 16/12/2025 (eDoc 55), sendo que o presente recurso veio a ser interposto apenas em 28/02/2026 (eDoc 76).

É o relatório. 

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário constitucional, eis que intempestivo.

É que, considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 30 da Lei nº 8.038/90 e o art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como a certidão exarada pela secretaria do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 77), o prazo recursal se esgotou em 02/02/2026.

Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei nº 13.105/2015 (novo CPC) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”               (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei) 

3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente